Tribunal: STF
Processo: ARE 1257972
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (eDOC 9, p. 108-109): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO EM CONCURSO MATERIAL - RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DECORRENTE DA EQUIVOCADA QUESITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - QUESTIONAMENTO DE ACORDO COM O SISTEMA PROCESSUAL PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - SOBERANIA DOS VEREDITOS - INCONFORMISMO DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO PELA IMPOSIÇÃO DA PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL - VALORAÇÃO INIDÔNEA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DOS MOTIVOS DO CRIME - REPRIMENDA BASILAR READEQUADA - PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, NA MODALIDADE ESPECÍFICA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    A nova sistemática processual predefiniu a ordem de questionamento dos jurados, afastando a necessidade de quesito específico para de todas as teses apresentadas em plenário, de modo que, observado o disposto no art. 483 do CPP e existindo clareza nos quesitos formulados, não há falar em nulidade do julgamento. 
    Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos. 
    A valoração das circunstâncias judiciais para a exasperação da pena -base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime. Entretanto, persistindo circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do réu, inviável a aplicação da sanção basilar no mínimo legal. 
    In casu, deve ser reconhecida a ficção jurídica do crime continuado específico, já que preenchidos todos os requisitos previstos no art. 71, paragrafo único, do Código Penal. Todavia, considerando que o concurso material se revela mais benéfico ao réu, deve ser promovida a somatória das penas impostas. 
    Recurso parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 147).
    No recurso extraordinário (eDOC 9, p. 155-175), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “a” da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação da condenação do recorrente, sob argumento de que o juízo singular não teria submetido o quesito desclassificatório requerido pela defesa ao conselho de sentença. Requer-se, ainda, o afastamento da qualificadora de motivo torpe, bem como o redimensionamento da pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar a análise da legislação infraconstitucional, bem como em razão do óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 10, p. 84-88).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, verifico que o recorrente, nas razões recursais, não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria violado o referido dispositivo constitucional, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Não bastasse, observo que o Tribunal de origem afastou o argumento de nulidade por ausência do quesito referente à desclassificação conforme seguinte fundamentação (eDOC 3, p. 294-295):
    “Em um primeiro momento, impera consignar que a formulação dos quesitos no júri sofreu considerável alteração pela Lei n. 11.689/08, visto que o Código de Processo Penal passou a seguir a tendência de simplificar a redação e a compreensão dos questionamentos a fim de garantir a plena exteriorização da convicção dos julgadores leigos.
    (…) 
    Infere-se do texto normativo que, reconhecida a materialidade e a autoria delitiva, apresentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada e/ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, o juiz formulará indagação sobre a questão, a ser respondida após o segundo quesito. 
    No caso dos autos, tanto no tocante à vítima Ângela Maria Bampi como no que se refere à vítima Alessandra Bampi, após a resposta afirmativa para a materialidade e autoria delitiva, a julgadora a quo formulou o quesito relativo à tentativa, com a seguinte redação: 
    "Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceira pessoa, na fuga da vítima e no socorro médico eficaz a que foi submetida" (fl. 589). 
    Da detida análise do transcrito, visualizo que a magistrada singular foi clara e objetiva na formulação da pergunta, já que se utilizou de linguagem perfeitamente compreensível aos jurados que, reconhecendo o dolo homicida do agente, por exclusão lógica, afastaram a tese desclassificatória. 
    Nesse contexto, o alardeado cerceamento de defesa decorrente do equívoco na quesitação não restou demonstrado, seja porque a nova sistemática processual afastou a necessidade do questionamento de todas as teses apresentadas em plenário, seja pela clareza da redação utilizada pela magistrada, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada. ”
    Verifico que o conhecimento das alegações recursais depende de prévia análise da legislação processual aplicada à espécie (CP e CPP), configurando-se, na hipótese, ofensa reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV e LV da Constituição Federal. Análise acerca da suposta ausência de quesito obrigatório. Questão que demanda a interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional configurada. Precedentes. Agravo não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘supostas nulidades oriundas de falhas na quesitação [exige a] interpretação do artigo 484, V, do CPP (conforme redação do Decreto-Lei 3.689/41, alterada pela Lei 11.689/2008)’ (AI nº 855.774/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/12). Portanto, a ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 973.655-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.02.2017).
    Com relação às demais matérias ora ventiladas, a Corte estadual manifestou-se nestes termos (eDOC 9, p. 127-129, grifei):
    “(…)
    No que se refere à qualificadora, da mesma forma, visualizo que os elementos trazidos aos autos, sobretudo o depoimento das vítimas e do próprio acusado permitem concluir que ele agiu impelido pelo inconformismo com o término do relacionamento, justificativa suficiente para demonstrar a torpeza da motivação criminosa, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença.
    (…) 
    No que se refere ao crime praticado contra a vítima Ângela Maria Bampi, do exame acurado do feito, observo que a magistrada sentenciante reconheceu quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), razão pela qual a pena -base foi exasperada em 2 anos acima do mínimo legal. 
    Ab initio, é necessário dizer que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta perpetrada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor severidade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente. 
    No presente caso, o julgador assinalou que o crime foi cometido com extrema frieza e agressividade, de maneira premeditada, destacando que há mais de quatro meses o agressor importunava a vítima para que reatassem o relacionamento. 
    Logo, tenho que os argumentos utilizados pela julgadora são válidos e suficientes à exasperação desta circunstância, já que demonstram elevada censura e reprovabilidade da conduta. 
    No que tange à personalidade do agente, impera consignar que é inviável o exame desta circunstância sem a elaboração de um estudo psicossocial com a intervenção de profissionais habilitados nesta área, o que torna temerária e precipitada qualquer tentativa de apreciação judicial dos elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo. 
    Portanto, constato que razão assiste ao apelante neste ponto. 
    No que se refere às circunstâncias do crime, entendo que agiu corretamente a magistrada ao considerá-las negativamente, na medida em que o agressor pulou o muro da residência da vítima durante a madrugada, permanecendo escondido, a sua espera, até amanhecer o dia e, no exato momento em que saía pela porta, a ofendida foi abordada de forma violenta pelo acusado que, com um canivete apontado para o seu pescoço, exigia explicações sobre o fim do namoro, perfurando-a com 6 golpes profundos, ocasião em que afirmava que morreriam juntos. 
    Por fim, quanto às consequências do crime, assevero que a vítima teve o seu pulmão perfurado, sendo necessária a utilização de um dreno para a `limpeza' do órgão, período em que permaneceu internada e entubada, isto é, respirando com a ajuda de aparelhos. 
    Além disso, importante destacar que a ofendida foi 'retalhada' com golpes no abdômen, no tórax, nas costas e na perna, feridas que deixaram várias marcas não apenas no seu corpo, como também psicológicas, razão pela qual se mostrou necessária a sua submissão a tratamento psiquiátrico e psicológico, conjunturas que evidentemente extrapolam a normalidade típica. 
    Desta feita, afasto a valoração negativa da personalidade do agente, permanecendo, entretanto, sopesados em seu desfavor a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do ilícito. 
    Neste ponto, insofismável consignar que a quantificação da pena-base adequada não pode ser elaborada com supedâneo em critérios exclusivamente matemáticos, mas sim de forma a satisfazer a sua razão de existir, que consiste em atender às finalidades da pena, ou seja, a prevenção e a reprovação do ilícito, bem como a ressocialização do agente. 
    Dessa forma, conquanto tenha sido afastada uma circunstância judicial, entendo que a gravidade das circunstâncias e consequências do crime e, ainda, a extrema reprovabilidade da conduta possuem o condão de manter o patamar da pena -base encontrada no édito condenatório, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade da medida.
    (…) 
    Inicialmente, convém ressaltar que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica que atua em favor do acusado, pois, embora tenham sido perpetrados vários crimes, é permitida a aplicação da sanção referente à apenas um deles, aumentada proporcionalmente. 
    Além disso, a denominada continuidade específica, prevista no paragrafo único do citado artigo, admite que crimes perpetrados nas mesmas condições de tempo, espaço e maneira de execução contra vítimas diferentes, isto é, contra bens jurídicos personalissimos, sejam apenados de forma mais branda, a fim de evitar a fixação de penas excessivamente severas. 
    No caso dos autos, visualizo que é perfeitamente possível a aplicação do referido instituto, já que nas mesmas condições de tempo, espaço e maneira de execução o apelante praticou dois crimes da mesma espécie, isto é, um crime de homicídio simples tentado e um homicídio qualificado tentado. 
    Nesse contexto, tendo em vista a culpabilidade do agente, os motivos e as circunstâncias dos crimes, entendo que a pena deve ser aumentada à metade, patamar que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
    Contudo, considerando que a incidência do instituto prejudiciaria os interesses do apelante, já que a pena fatalmente seria superior àquela aplicada ao concurso material, promovo a somatória das penas impostas, alcançando a reprimenda de 12 anos e 8 meses de reclusão, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.
    (…)”
    Como se vê, a Corte local, soberana quanto à análise da matéria fático-probatória, concluiu que os elementos dos autos denotam a motivação torpe da conduta praticada, bem como a maior reprovabilidade das circunstâncias judiciais aplicadas.
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Por fim, quanto ao crime continuado especial, o Tribunal estadual indeferiu o requerimento sob argumento de que sua incidência agravaria a pena do réu, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa. Dessa forma, verifico a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de aplicação do instituto, tendo em vista que seu acolhimento implicaria reformatio in pejus.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente